Tribunal: CARF
Processo: 13709.000671/2004-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000671/2004-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.070 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
TEDASAKI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1994 a 30/06/1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DE 10
ANOS CONFORME SÚMULA CARF n. 91.
Para os pedidos de compensação administrativos protocolados antes de
09/06/2005 aplica-se o prazo decadencial de 10 (5+5) anos. Matéria sumulada
no enunciado 91 com eficácia vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a prescrição e que a Unidade Preparadora apure a
extensão e consistência do crédito da Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000671/2004-87
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.070 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000671/2004-87

Relatório

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de pedido de restituição de fl. 03, com razões
expendidas As fls. 04/06, originado do processo n° 13709.004047/2002-97, e
relativo a valores que teriam sido recolhidos indevidamente a titulo de multa de
mora em denúncia espontânea, constante de diversos recolhimentos arrecadados
entre 04/01/1993 e 20/10/1997, no montante de R$ 63.796,63, conforme
planilha de fls. 07/10, a ser ressarcido A requerente em espécie ou utilizado em
futura compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF). 2 Em atendimento A solicitação de fl. 02, o presente
processo foi formalizado para apartar, do processo n° 13709.004047/2002-97
acima mencionado, os recolhimentos do PIS e da COFINS inseridos na planilha
de fls. 07/10, e juntados por cópia As fls. 20/53, cuja competência para a
apreciação de sua eventual restituição, nos termos da então vigente Portaria MF
n° 259/2001, assim como de suas subseqüentes, cabe A essa Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - II (DRJ/RJOII).
Anteriormente à solicitação de fl. 02, o Despacho Decisório, assinado em
02/04/2003 pelo chefe da Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT)
da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro
(DERAT/RJO), com base no Parecer Conclusivo n° 19 (v. fls. 54/55 e 59/61),
indeferiu o requerimento de restituição formulado pela interessada, pelas
seguintes razões, "in verbis":
"RESTITUICÃO
O prazo para que o contribuinte possa pleitear restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou a maior que o devido extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco)anos, contados da extinção do crédito tributário.
O preceito legal inserto no artigo 138 do CTN não abrange a aplicação de
penalidades meramente compensatórias.
PEDIDO INDEFERIDO"
Cientificada, conforme informações de fl. 62, do supracitado Despacho
Decisório em 12/05/2003, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade contra o que consta do Despacho Decisório ora em tela em
23/05/2003, v. fl. 58 (acompanhada da documentação de fls. 59/61, que contém
cópia do Parecer Conclusivo n° 19 e do Despacho Decisório), na qual se
manifesta tão-somente solicitando:
"...que os autos do processo, acima referido, sejam enviados para a competente
Delegacia Regional de Julgamento, conforme determina o art. 203, inciso I, da
Portaria MF n° 259, de 24 de agosto de 2001 e a Portaria SRF If 436, de 28 de
março de 2002."

A 5a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento que os valores da multas recolhidas indevidamente não
poderiam ser objeto de pedido de ressarcimento em razão haver transcorrido mais de 5 anos da
data do recolhimento até o protocolo do pedido.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.070 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000671/2004-87

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário alegando tão somente
ser possível pedir o ressarcimento de multas pagas quando houve instituto da denúncia
espontânea, e ao final pede o provimento do Apelo.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Do prazo prescricional para restituição de crédito tributários sujeitos a lançamento
por homologação

Embora a Recorrente não tenha argumentado contra a ocorrência da “decadência”
declarada no acórdão recorrido, trata-se de matéria de ordem pública e regida por súmula com
eficácia vinculante. Portanto, alguns comentários precisam ser feitos sobre a matéria.
Com o decurso do prazo de 5 anos de pagamento indevido haverá o perdimento da
possibilidade de pleitear a restituição administrativa, a teor do que regula o art. 168 do CTN.
Contudo, é cediço que a LC 118 trouxe alteração ao CTN e seus efeitos não serão retroativos, de
modo que os pedidos de ressarcimento somente se sujeitam ao regramento da LC 118 após
a sua vigência.
Trata-se de matéria vastamente discutida neste Conselho e no STJ, a ponto que a
jurisprudência firmou-se no sentido de que os pedidos de ressarcimento protocolados antes de
09/06/2005 somente são alcançados pela prescrição 10 anos após a pagamento indevido (5+5).

O pedido de restituição foi transmitido em 28/11/2002 (e-fl 8), e assim é
mandatória a aplicação da Súmula CARF n. 91, de 07/06/2018, que afirma ser de 10 anos o
prazo prescricional aplicável aos pedidos de ressarcimento transmitidos antes de 09/06/2005:

Súmula 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Por tratar de matéria sumulada neste Tribunal, entendo que neste ponto em
particular merece reforma o acórdão recorrido para reconhecer como prazo prescricional o
período de 10 anos. Como se verifica pelos DARFs de e-fls. 42/108, os recolhimentos foram
feitos entre os anos de 1993 à 1996. Tendo em vista que o pedido de ressarcimento foi
protocolado em 28/11/2002, não há que prescrição.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.070 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000671/2004-87

Clara a verificação de que o prazo prescricional da Recorrente encerrou-se 10
anos após as datas dos pagamentos indevidos. Portando, em observância à Súmula CARF n. 91,
a Recorrente não teve o seu pedido de ressarcimento apreciado mesmo quando não ocorrera o
perdimento o direito pelo tempo.
Pela análise das datas informadas nos DARFs, pelo pedido de restituição e
aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) nos termos da Súmula CARF n. 91, não há que se
falar em prescrição ou “decadência”, conforme entendeu a instância .
Entendo, assim, que merece reforma o acórdão recorrido para que seja afastada a
prescrição, nos exatos termos da Súmula CARF n. 91 com eficácia vinculante.

2
Da possibilidade de pedido de ressarcimento

O direito creditório pleiteado pela Recorrente encontra fundamento nos
recolhimentos de multa quando, segundo suas afirmações, seria aplicável a denúncia espontânea
que versa o art. 138 do CTN.
Tanto o Despacho Decisório quanto o acórdão da instância a quo não apreciaram
a ocorrência da denúncia espontânea, bem como não avaliaram a certeza, liquidez e extensão do
crédito objeto de pedido de restituição.
Deste modo, em respeito às instâncias e com o objetivo de não suprimi-las, deve a
Unidade Preparadora reapreciar o pleito da Recorrente e analisar o mérito debatido, sendo a
constatação da denúncia espontânea, existência ou não de recolhimento de multa indevidamente
e a extensão do crédito apto a ser restituído à Recorrente, aplicando-se o prazo prescricional de
10 anos à rigor da Súmula CARF n. 91.

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para afastar a prescrição e que a Unidade Preparadora apura a extensão e
consistência do crédito da Recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital